Tribunal: TJMT
Processo: 1021210-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021210-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (AGRAVANTE), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE E EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO – CLÁUSULA CLARA SOBRE VALOR DOS HONORÁRIOS – PROCESSO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALORES JÁ DEFINIDOS – TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – EXECESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, hábil à propositura de ação de execução, nos moldes do art. 24 da Lei n. 8.906/94 c/c o art. 784, inc. XII, do CPC.

Apurado o valor em liquidação de sentença, bem como sendo expressamente claro o montante avençado pelas partes pela prestação dos serviços o título se mostra líquido, certo e exigível.

Incumbe à parte a demonstração do excesso de execução, a mera alegação sobre a matéria não tem o condão de permitir a suspensão da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021